Tribunal: TCU
Processo: 002.776/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Revisão de ofício do ato de Aposentadoria de Marta D'Avila Crespo submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União pelo Tribunal Superior do Trabalho, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria a Marta D'Ávila Crespo, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, que foi considerado ilegal e teve seu registro negado pelo Acórdão 2649/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 2649/2023-TCU-Primeira Câmara , de modo a negar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Marta D'Ávila Crespo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente percebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 e os transforme em parcela compensatória, consoante entendimento formulado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. promova a absorção do resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, e à decisão do Supremo Tribunal Federal citada no item anterior, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. comunique esta deliberação à interessada, alertando-a de que eventual efeito suspensivo decorrente da interposição de recursos não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso os recursos sejam desprovidos; 9.4. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta deliberação: 9.4.1. encaminhe ao TCU comprovante da comunicação desta decisão à interessada; e 9.4.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas.